Tribunal: TJPA
Processo: 0812378-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812378-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

AGRAVADO: JONATAS FARIAS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0812378-17.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CASTANHAL/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A.

ADVOGADO: MARCONI DARCE LUCIO JUNIOR

AGRAVADO: JONATAS FARIAS DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Preparo recursal. Ausência do relatório de custas. Intimação para recolhimento em dobro. Inércia da parte. Deserção configurada. Impossibilidade de aplicação dos princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A.
contra decisão monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento
, por
deserção
, diante da
ausência do relatório de custas
no ato da interposição e da
não comprovação do recolhimento em dobro
, mesmo após intimação, nos termos do
art. 1.007, caput e §4º, do CPC
, e dos
arts. 9º, §1º, e 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA)
.

2.

A agravante alega que o preparo foi recolhido de forma integral e tempestiva, sustentando tratar-se de vício sanável, à luz dos
princípios da primazia do julgamento do mérito (arts. 4º e 6º do CPC)
e da
instrumentalidade das formas
, pugnando pelo afastamento da deserção e processamento do recurso.

II.
Questão em discussão

3.

Discute-se se a
ausência do relatório de custas
— documento essencial à comprovação do preparo — pode ser considerada vício sanável, passível de convalidação posterior, de modo a afastar a
deserção
reconhecida pela decisão monocrática.

III.
Razões de decidir

4.

O
preparo recursal
constitui requisito extrínseco de admissibilidade e deve ser comprovado
no ato da interposição do recurso
, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, caput). A ausência de comprovação enseja a intimação da parte para
recolhimento em dobro
, conforme o §4º do mesmo dispositivo.

5.

No caso, a agravante apresentou apenas o boleto e o comprovante de pagamento,
sem o relatório de custas
, documento indispensável para a aferição da correção do recolhimento, conforme exigem os arts.
9º, §1º, e 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015
. Mesmo intimada, manteve-se inerte, não efetuando o recolhimento em dobro.

6.

A jurisprudência deste Tribunal e de outros Tribunais Pátrios é pacífica no sentido de que a
ausência do relatório de custas
não se equipara à mera insuficiência de valor, constituindo
irregularidade insanável
quando não suprida após intimação, caracterizando
deserção
.

7.

A aplicação dos princípios da
primazia do julgamento do mérito
e da
instrumentalidade das formas
não autoriza o afastamento de pressupostos objetivos de admissibilidade recursal. Tais princípios visam evitar nulidades inúteis, não suprir a inércia da parte que, mesmo intimada, deixa de cumprir determinação legal expressa.

8.

A decisão monocrática, portanto, observou corretamente os dispositivos legais e o entendimento consolidado do STJ e deste TJPA, sendo de rigor a sua manutenção.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência do relatório de custas no ato da interposição do recurso, não suprida após intimação para recolhimento em dobro, caracteriza deserção. 2. O vício de preparo recursal não é sanável quando impede a aferição da regularidade do pagamento das custas. 3. Os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas não se aplicam para dispensar pressupostos objetivos de admissibilidade recursal.

Dispositivos legais citados
: CPC, art. 1.007, caput e §4º; arts. 4º e 6º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, e 10.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Acórdão nº 214.589, Proc. nº 0000327-15.2009.8.14.0040, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 29/09/2020.

·

TJRS, AGV nº 70081324741, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 12/06/2019.

·

TJGO, Agravo Interno em Apelação nº 0436324-85.2013.8.09.0051, Rel. Des. José Ricardo Marcos Machado, j. 28/05/2019.

·

TJPA, Apelação nº 7279724, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
, contra a decisão monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento
, sob o fundamento de
deserção
, em razão da
ausência do relatório de custas
no ato de interposição e da
não comprovação do recolhimento em dobro
, mesmo após intimação, nos termos do art. 1.007, caput e §4º, do CPC e da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Inconformada (PJe ID 28965398), sustenta a agravante, em resumo, que não subsiste a irregularidade apontada na decisão agravada, pois o preparo foi recolhido de forma
integral e tempestiva
, com
relatório de contas extraído do sistema oficial
; invoca os
princípios da primazia do julgamento do mérito
(arts. 4º e 6º, CPC) e da
instrumentalidade das formas
, afirmando que eventual vício seria
sanável
, razão pela qual requer a
reconsideração
da decisão monocrática que
não conheceu
do agravo de instrumento por
deserção
, ou, subsidiariamente, a
submissão ao colegiado
para se
afastar o óbice processual
e
determinar o regular processamento
do AI.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o essencial relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se o vício de preparo, consistente na
ausência do relatório de custas no ato da interposição do agravo de instrumento
— somado à
inércia da parte após a intimação para regularização mediante recolhimento em dobro
— é sanável à luz dos princípios da
primazia do julgamento do mérito
e da
instrumentalidade das formas
, a fim de afastar a deserção e permitir o processamento do recurso.

No caso concreto, observa-se que a agravante, ao interpor o agravo de instrumento,
limitou-se a juntar o boleto bancário e o comprovante de pagamento
,
sem o relatório de custas
correspondente. Intimada para sanar o vício, mediante apresentação do relatório e recolhimento em dobro,
permaneceu inerte
, não cumprindo a determinação no prazo legal.

Conforme dispõe o art. 1.007, caput e §4º, do CPC, o recorrente deve comprovar, no ato da interposição, o preparo, e a ausência de comprovação enseja intimação para recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Contudo, a jurisprudência consolidada — inclusive no âmbito deste Tribunal — distingue as hipóteses de insuficiência de valor (sanável) e de ausência de documento essencial à comprovação do preparo, como é o caso do relatório de custas, documento exigido pelos arts. 9º, §1º, e 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA).

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal tem reiteradamente decidido que a ausência do relatório de custas não se equipara à mera insuficiência de valor, constituindo irregularidade que inviabiliza a aferição da regularidade do preparo e não comporta convalidação posterior, especialmente quando há inércia mesmo após a intimação para recolhimento em dobro.

Nesse sentido, rememoro a jurisprudência deste e. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73.AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SEM O DEVIDO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL, NOS TERMOS DO §4° DO ART. 1.007 DO CPC. RECOLHIMENTO SIMPLES EM DESCONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.
1- Tem-se que o recorrente após devidamente intimado para regularização do preparo recursal, não o fez a contento, já que realizou o pagamento das custas recursais de maneira simples, e não em dobro, como consta na determinação judicial. Logo, o preparo atinente ao Agravo Interno manejado restou deficiente.
2- Dessa forma, não comprovado o preparo recursal, mesmo após as formalidades do art. 1.007, §4° do CPC/2015, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade. 3- Recurso de Agravo Interno não conhecido, à unanimidade”.
(TJ/PA Acórdão nº. 214.589, Processo nº. 0000327-15.2009.8.14.0040 Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29).

AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA SUPRIMENTO DA FALTA COM O RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, CPC. DESERÇÃO. O preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do CPC. Situação dos autos em que a parte recorrente, embora regularmente intimada para suprir a falta (recolhimento, em dobro, do preparo), nos termos do art. 1.007, § 4º, CPC, deixou de atender ao comando da norma, acostando o comprovante de pagamento de forma simples. Inadmissibilidade do recurso pela sua deserção. Precedentes jurisprudenciais do STJ e do TJRS. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-RS - AGV: 70081324741 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 12/06/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2019) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. I. A teor do que dispõe o artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o adimplemento em dobro, sob pena de deserção. II. Deixando o agravante de promover o recolhimento em dobro, é de se reconhecer a deserção recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-GO -Agravo Interno em Apelação: 04363248520138090051, Relator: José Ricardo Marcos Machado, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/05/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA DA PARTE APELANTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC.

2.
Por certidão de id. 3385049 ficou consignado que a determinação contida no Despacho de id. 3055053 transcorreu in albis
. 3.
O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.
4. Recurso não conhecido”.

(7279724, 7279724, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-30, Publicado em 2021-11-25).

Dessa forma, a decisão monocrática agravada, ao
não conhecer do agravo de instrumento por deserção
, observou corretamente a legislação processual e o entendimento jurisprudencial dominante, não havendo falar em violação aos princípios da primazia do mérito ou da instrumentalidade das formas, que
não se prestam a suprimir pressupostos objetivos de admissibilidade recursal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento por deserção
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/01/2026